Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA EM OFTALMOLOGIA GERAL. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO DE QUINZE DIAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRIORIDADE CLÍNICA: CATEGORIA AMARELO HÁ MAIS DE UM ANO DE INSERÇÃO NA LISTA. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO PROVIMENTO JUDICIAL, EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE RELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, imediatamente, consulta em oftalmologia geral, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta a recorrente que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que “na prática, a sentença de procedência equivale à sentença de improcedência, pois a parte requerente se encontra na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação”.
III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda se enquadra nessa exceção, uma vez que: a) a requerente foi inserida no SISREG III em 25.02.2022; b) conforme relatório médico de id. 46534719 a paciente apresenta alteração visual pós cirurgia corretiva de catarata bilateral e "refere coceira e sensação de corpo estranho”; c) não obstante o ente federativo tenha informado que a consulta teria ocorrido em 18.04.2023, após intimação da parte demandante para informar se subsistia interesse recursal, consta manifestação que “ [...] não houve a realização da consulta, pois o Distrito Federal entrou em contato apenas por mensagem de whatsapp, mas a recorrente é idosa e não sabe manusear o aplicativo, não tendo tido acesso ao conteúdo, motivo pelo qual há interesse no prosseguimento do recurso.”
VI. Demonstrada a gravidade relevante a indicar urgência/emergência, a par da aparente omissão estatal, é de se dar provimento ao recurso para ser fixado o prazo de trinta dias para o cumprimento da obrigação (consulta em oftalmologia geral), em qualquer hospital da rede pública de saúde ou em clínica privada, às suas expensas.
VII. Recurso conhecido e provido. Fixado o prazo de 30 (trinta) dias para que o Distrito Federal forneça a recorrente consulta em oftalmologia geral, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, pena de multa diária ou outra medida restritiva a ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.